Tribunal: TJDFT
Processo: 0724533-25.2024.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. DOENÇA PREEXISTENTE. DISCRIMINAÇÃO. DANO MORAL. CDC. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO
I. Admissibilidade
1. Acórdão lavrado de acordo com os artigos 2o e 46 da Lei 9.099/95 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
II. Caso em Exame
2. A parte ré interpôs recurso inominado, alegando perda superveniente do objeto, ausência de vínculo associativo, impossibilidade jurídica da obrigação e inexistência de dano moral.
3. A recorrida apresentou contrarrazões, ID 725032198.
III. Questão em Discussão
4. Discute-se a legalidade da negativa de contratação de plano de saúde coletivo por adesão sob a justificativa de ausência de vínculo associativo e existência de doença preexistente, bem como a configuração de dano moral decorrente da recusa.
IV. Razão de Decidir
5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, tendo em vista que a recorrente é fornecedora de serviço cuja destinatária final é a parte recorrida. Ademais, à espécie se utiliza o entendimento dado pelo Enunciado n. 608/STJ, segundo o qual o Código de Defesa do Consumidor deve ser aplicado aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão. Assim, a lide deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal n. 8.078/1990).
6. A recorrida comprovou o preenchimento dos requisitos associativos exigidos, em condições idênticas às de outros beneficiários aceitos, o que afasta a alegação de ausência de vínculo.
7. A negativa de adesão com base em doença preexistente é vedada pela Súmula Normativa no 27/2015 da ANS, configurando conduta discriminatória e abusiva.
8. A recusa injustificada de contratação de plano de saúde a paciente oncológica viola a dignidade da pessoa humana e enseja reparação por danos morais, cujo valor fixado na origem observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
9. Nesse sentido: Acórdão 2009570, 0797263-34.2024.8.07.0016, Relator(a): GISELLE ROCHA RAPOSO, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 16/06/2025, publicado no DJe: 25/06/2025; Acórdão 1972685, 0747229-55.2024.8.07.0016, Relator(a): FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 21/02/2025, publicado no DJe: 06/03/2025.
V. Dispositivo
10. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
11. Custas recolhidas, ID 72503215. Condeno a recorrente vencida ao pagamento dos honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95.
Dispositivos relevantes citados:
• Art. 14 do CDC
• Art. 476 do Código Civil
• Art. 43 da Lei 9.099/95
• Súmula 608 do STJ
• Súmula Normativa no 27/2015 da ANS
Jurisprudência relevante citada:
Acórdão 2009570, 0797263-34.2024.8.07.0016, Relator(a): GISELLE ROCHA RAPOSO, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 16/06/2025, publicado no DJe: 25/06/2025; e
Acórdão 1972685, 0747229-55.2024.8.07.0016, Relator(a): FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 21/02/2025, publicado no DJe: 06/03/2025